Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020960-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO REPRESENTADO POR 40 (QUARENTA) CDAs – QUITAÇÃO PARCIAL DO MONTANTE DE UMA CDA – PROCESSO EXTINTO, PARCIALMENTE, EM RELAÇÃO AOS LANÇAMENTOS QUITADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POSTERGADA PARA O FINAL DO FEITO EXECUTIVO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve constar do
decisum
recorrido que a extinção, parcial, da Execução Fiscal, deu-se em razão de ter havido o pagamento de parte do débito que compõe uma CDA, devendo o feito prosseguir com relação aos débitos remanescentes.

Mostra-se correta a decisão que posterga a fixação dos honorários advocatícios para o final do processo, ainda que tenha havido a prolação de decisão, julgando-o, parcialmente, extinto, por força da quitação de parte do débito executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta,
contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n.
1001667-39.811.0007
, movida em face da Recorrida, extinguiu o feito, na integralidade, com relação à CDA n. 576/2019 e não apenas aos lançamentos que foram quitados, bem assim deixou de condenar a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios (id.
60874468, págs. 02/03
).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve desrespeito ao princípio da congruência, já que informou, nos autos de origem, o pagamento parcial da CDA n. 576/2019.

Salienta que apenas os lançamentos ns. 423740/2014 e 436115/2018 foram quitados pela parte Executada.

Defende a condenação da Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que deu ensejo à propositura da Ação de Execução Fiscal.

Em vista da inexistência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso
(id. 61095969, pág. 01).

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Agravo (id. 70285970, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 74211991, pág. 01).

Determinei a intimação da parte Recorrente, para se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse processual, já que houve o pagamento dos honorários advocatícios, pela Agravada (id. 79028498, pág. 01).

O Recorrente apresentou manifestação, requerendo o prosseguimento do feito (id. 80305964, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Município de Alta Floresta,
contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n.
1001667-39.811.0007
, movida em face da Recorrida, extinguiu o feito, na integralidade, com relação à CDA n. 576/2019 e não apenas aos lançamentos que foram quitados, bem assim deixou de condenar a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Alta Floresta propôs a Ação de Execução Fiscal, em face da empresa H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura, visando ao recebimento do valor de R$ 73.746,95 (setenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente a débitos de IPTU, representado por 40 (quarenta) Cédulas de Dívida Ativa.

O Juízo singular, em 14/05/2019, determinou a citação da parte devedora.

No dia 04/09/2020, o Exequente requereu a extinção, parcial, da Execução, com relação à CDA n. 576/2019, já que houve a quitação de parte dos débitos, com a condenação, proporcional, ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Magistrado singular, no dia 11/09/2020, julgou parcialmente extinto o processo, em relação à CDA n. 576/2019, mas deixou de condenar a parte Executada ao pagamento dos honorários advocatícios, naquela fase processual. Veja-se:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO

o presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, em relação às CDA n° 576/2019, em virtude do pagamento.

Sem condenação em honorários e custas nesta fase processual.

Contra essa decisão, o Município de Alta Floresta manejou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, observo que a CDA n. 576/2016 foi constituída pelos seguintes lançamentos:

·

422932/2014 – inscrição: 423740/2014 – valor total: R$ 256,11;

·

434760/2015 – inscrição: 436115/2015 – valor total: R$ 247,23;

·

11244980/2016 – inscrição: 453238/2016 – valor total: R$ 127,43;

·

11244981/2016 – inscrição: 453239/2016 – valor total: R$125,64;

·

11244982/2016 – inscrição: 453240/2016 – valor total: R$ 124,43;

·

11261814/2017 – inscrição: 470208/2017 – valor total: R$ 315,67;

·

286334/2018 – inscrição: 009726/2018 – valor total: R$ 294,62 (id. 60874473, pág. 36).

A parte Recorrida, após a propositura da Ação de Execução Fiscal, pelo Agravante, procedeu ao pagamento dos débitos, correspondentes aos lançamentos ns.
422932/2014 e 434760/2015, pertencentes à CDA n. 576/2019.

A satisfação parcial do débito, pela parte Agravada, implica a extinção parcial da Execução, na forma do artigo 924, II, do CPC.

Dessa forma, tenho que agiu com acerto o Juízo singular, ao julgar parcialmente extinto o processo.

Entrementes, para evitar qualquer dúvida, o
decisum
recorrido deve ser retificado, em parte, para que dele conste que houve o pagamento parcial dos débitos representados na CDA n. 576/2019, quais sejam os lançamentos ns.
422932/2014 e 434760/2015
.

No que tange à ausência de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, entendo que o pleito não merece acolhimento, uma vez que o Magistrado singular não negou a pretensão, mas, apenas, postergou sua fixação para o final do processo.

Ademais, cumpre asseverar que a parte Recorrida efetivou a quitação dos honorários advocatícios, atinentes à CDA n. 576/2019, conforme informado pelo Recorrente na petição constante dos autos (id. 68077975, pág. 01).

Frise-se que, na hipótese de negativa de levantamento do valor depositado a título de honorários advocatícios, pelo Juízo
a quo
, poderá o Recorrente manejar o recurso cabível.

Por tais considerações, penso que o Agravo de Instrumento deve ser provido parcialmente, para fazer constar da decisão recorrida que houve apenas a quitação parcial dos débitos que formam a CDA n. 576/2019.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, tão somente para fazer constar do
decisum
recorrido que a Execução Fiscal foi extinta, parcialmente, em relação à parte dos débitos que compõem a CDA n. 576/2019, ou seja aqueles correspondentes aos lançamentos ns.
422932/2014 e 434760/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022